Tribunal: TJDFT
Processo: 0740431-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação cível. Reparação de danos. Acidente de veículo. Colisões sucessivas. Ausência de nexo de causalidade.
1. Não se trata no caso do chamado “engavetamento”, mas, sim, de duas colisões sucessivas, com intervalo de tempo entre ambas, pretendendo o autor atribuir ao causador da primeira, a responsabilidade pelos danos causados pela segunda, por outro veículo.
2. O Código Civil adota a teoria da causalidade adequada, por força da qual o causador do dano responde somente por aqueles provocados, direta e imediatamente, da sua ação ou omissão culposa. É o que reza o art. 403, aplicável também à responsabilidade extracontratual.
3. Os danos subsequentes não decorreram direta e imediatamente da primeira colisão, culposamente causada pelo réu. Derivaram da omissão do autor em remover o seu veículo abalroado para local seguro, como exige o CTB 178, e/ou da culpa presumida (colisão traseira), em princípio, do terceiro motorista.
4. O réu não responde pelos danos oriundos da segunda colisão, dada a ausência de causalidade imediata.